Tribunal: TJSP
Processo: 2072739-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Autarquia.
ACIDENTE DO TRABALHO. Cumprimento de sentença. Decisão que, ante a ausência de impugnação, homologou cálculo de saldo remanescente apresentado pelo credor. A autarquia foi regularmente intimada e quedou-se inerte. Ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença. Preclusão reconhecida. Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.